Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-22.2022.8.11.0050
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001019-22.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Aposentadoria, Compulsória]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (RECORRENTE), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), RAIMUNDO SCHNEIDER - CPF: 197.425.179-91 (RECORRIDO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001019-22.2022.8.11.0050

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis

Recorrente(s):
Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Campo Novo do Parecis

Recorrido(s):
Raimundo Schneider

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem de pauta: 121

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE REVISÃO DE
APOSENTADORIA – ALTERAÇÃO DO VALOR DOS PROVENTOS APÓS DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – DECADÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM – INOCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO ANALISADO PELA CORTE DE CONTAS DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – TEMA 445 DO STF – CRITÉRIO DE CÁLCULO EQUIVOCADO – APOSENTADORIA PROPORCIONAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao julgar o Tema de Repercussão Geral 445, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o ato concessivo de aposentadoria tem natureza jurídica de ato administrativo complexo, ou seja, somente se aperfeiçoa após o registro no Tribunal de Contas, momento a partir do qual começa a fluir o prazo decadencial de cinco anos do art. 54 da Lei 9.784/1999.

Havendo necessidade de proceder à limitação dos proventos de aposentadoria ao teto de remuneração do cargo efetivo, este deverá incidir apenas no momento do pagamento do benefício, após a incidência do fator decorrente da aposentadoria proporcional, não podendo ser a renda mensal inicial limitada no momento do cálculo.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo
réu
ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do ato administrativo que reduziu o benefício previdenciário do autor e determinou o pagamento das diferenças nos proventos.

A parte autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que era servidor do Município de Campo Novo do Parecis, quando fora aposentado compulsoriamente em 03/03/2014, ao integralizar 70 anos de idade.

Ocorre que, em janeiro/2021, após determinação do Tribunal de Contas Estadual, seus proventos foram drasticamente reduzidos. Argumenta que teria se operado a decadência para reforma do ato de aposentadoria, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 445 de sua repercussão geral, bem como que os cálculos iniciais dos seus proventos estavam corretos, pugnando pela revisão e consequente pagamento de valores retroativos desde a alteração.

A decadência foi reconhecida em sentença e o ente municipal recorre se insurgindo, por ter sido demonstrado que o processo administrativo de aposentadoria aportou na Corte de Contas Estadual em 2014, foi definitivamente julgado em 2018, e os proventos revistos em 2021, ou seja, foram observados os prazos pertinentes em todos os trâmites.

Contrarrazões no ID 160085237, aduzindo a preclusão da insurgência ante a juntada de documento novo em sede recursal e defendendo a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público no ID 160214664, informando o desinteresse da intervenção no presente caso
concreto
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaco que não é o caso de não conhecer dos documentos apresentados pelo ente municipal junto ao recurso, eis que o processo administrativo já se encontrava juntado aos autos desde a contestação, e deste constam com exatidão as informações pertinentes à resolução da celeuma.

Da análise do feito, verifico que assiste razão ao ente municipal em sua insurgência, no que pertine à decadência da possibilidade de revisão do benefício de aposentadoria do servidor.

Ao julgar o Tema de Repercussão Geral 445/STF, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
"em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" (STF. Plenário. RE 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2020).

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o ato concessivo de aposentadoria tem natureza jurídica de ato administrativo complexo, ou seja, somente se aperfeiçoa após o registro no Tribunal de Contas, momento a partir do qual começa a fluir o prazo decadencial de cinco anos do art. 54 da Lei 9.784/1999 (STJ - AgInt no REsp: 1883027 RN 2020/0166951-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

Conforme consta dos autos, o processo administrativo atinente à concessão da aposentadoria ao autor foi protocolado no Tribunal de Constas do Estado em 29/04/2014, sendo que, após os imbróglios atinentes ao cálculo da verba, o ato de aposentadoria restou homologado em 16/07/2018 e, em 22/01/2021, o ente previdenciário municipal cientificou o interessado do seu teor e adequou os proventos à decisão do TCE, portanto, ambas as fases observaram o prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, devendo ser afastada a decadência/prescrição reconhecida na origem.

A procedência dos pedidos, no entanto, se mantém por fundamento diverso do reconhecido em sentença, exigindo apenas adequações específicas.

Isso porque, em sua inicial, além de questionar o lapso temporal transcorrido para a revisão do seu benefício, o autor questionava o próprio ato em seu mérito, argumentando estarem corretos os valores recebidos anteriormente.

Quanto a isso, correta a parte autora.

A questão não é nova, e está intimamente vinculada à forma pela qual o e. TCE interpreta o teto remuneratório do art. 40, § 2º, da Constituição Federal de 1988.

Ao que se vê dos autos do processo administrativo, no cálculo do valor inicial dos proventos relativos à aposentadoria proporcional, fora confrontado o valor resultante do cálculo pela média (R$ 2.125,96) com o limite de remuneração do cargo efetivo previsto no § 5º, do art. 1º, da Lei nº 10.887, de 2004 (última remuneração do servidor na ativa - R$ 1.860,56), promovendo-se, somente após, a aplicação da fração correspondente ao tempo de serviço.

Ou seja, o TCE aplica o teto remuneratório à média antes da incidência do multiplicador da proporcionalidade (cálculo interno).

Com efeito, o art. 40, § 2º, da Constituição Federal assim dispõe:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) [...]

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Da leitura do dispositivo constitucional em comento infere-se que apenas a renda mensal inicial, após o cálculo do valor final conforme a média contributiva, submete-se ao teto previsto. Tanto que a norma é clara ao dispor que os proventos se submetem ao referido limitador.

Cumpre destacar que própria legislação infraconstitucional regulamentadora da matéria estipula os tetos aplicáveis para fins de apuração do cálculo do benefício no regime próprio, não havendo previsão no sentido de que a última remuneração deve ser utilizada como base de cálculo de proventos proporcionais. Assim preceitua a Lei 10.887/04:

Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3o do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados mês a mês de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social.

§ 2º A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para regime próprio.

§ 3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro documento público, na forma do regulamento.

§ 4º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma do § 1o deste artigo, não poderão ser:

I - inferiores ao valor do salário-mínimo;

II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social.

§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.

Assim, a fração decorrente da aposentadoria proporcional deve ser aplicada após o cálculo da média aritmética das 80% maiores contribuições, sendo que o resultado deverá ser submetido ao limite da última remuneração, ou seja, o fator de proporcionalidade é aplicado à média das remunerações.

Cito decisão que bem ilustra a dinâmica deste cálculo:

“Um exemplo numérico. Um servidor, cuja última remuneração tenha sido R$ 10.000,00, e cuja média de contribuições seja, hipoteticamente, R$ 11.000,00. Nesse caso, também por hipótese, digamos que tenha direito a proventos equivalentes a 80% (oitenta) por cento da média.

Assim, nos termos do cálculo do TCU: como a média é maior que R$ 10.000,00, devem estes R$ 10.000,00 a base de cálculo da remuneração, o que faz o valor dos proventos iniciais serem limitados a R$ 8.000,00.

No caso do cálculo por fora, tem-se que média (=R$ 11.000,00) deve ser multiplicada pelo fator, o que resulta em R$ 8.800,00.” (TRF-4 - AC: 50481846020184047100 RS 5048184-60.2018.4.04.7100, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 26/01/2021, TERCEIRA TURMA)

O entendimento aplicado administrativamente, ainda que conforme determinação do Tribunal de Contas, está em confronto com as normas constitucionais, assim como ao próprio texto legal aplicável ao caso.

Portanto, no caso do benefício do autor, havendo necessidade de proceder à limitação ao teto de remuneração do cargo efetivo, este deverá incidir apenas no momento do pagamento do benefício, após a incidência do fator decorrente da aposentadoria proporcional, não podendo ser a renda mensal inicial limitada no momento do cálculo.

O próprio órgão de previdência a que vinculado o servidor esclareceu, em defesa no processo administrativo, sob a dinâmica que conduziu àquela média de contribuições:

“o servidor irá contribuir sobre seu vencimento base mais as vantagens permanentes e os adicionais de caráter individual, as quais são definidos em Iei, ATS, por exemplo, e ainda possibilitará ao servidor melhorar sua
média contributiva
para que seus proventos futuros sejam maiores, contribuindo sobre seu cargo em comissão ou de confiança e sobre o adicional percebido em decorrência do local de trabalho. Dessa forma o segurado poderá contribuir apenas com sua base, ou com toda sua remuneração, o que vai refletir diretamente nos benefícios.

[...]

Assim,
até a promulgação da Lei Municipal n° 1.345/2010, o Servidor Raimundo Schneider contribui, além do valor do salário base, também sobre o valor das horas extras e adicional noturno, conforme autorizado por lei (art. 40 da Lei Municipal 1.170/2007), o que foi computado no cálculo dos valores das contribuições
.” (ID 160085220, fls. 13/14)

Logo, a interpretação dada pelo TCE ao art. 40, § 2º, da CF/88 é equivocada. Com efeito, o autor tem direito de correção da forma de cálculo dos proventos de sua aposentadoria para que se cumpra o dispositivo constitucional no sentido de utilização da média aritmética como base da aplicação da proporção e, então, após o referido cálculo, verificar-se a limitação do teto da remuneração.

No entanto, entendo que não é o caso de manter a procedência integral dos pedidos, pois verifica-se do processo administrativo que houve equívoco no cálculo do benefício do autor, atinente ao cômputo, para análise do fator de proporcionalidade, do tempo de contribuição de 30 anos, conquanto para homem este seja de 35 anos (vide fl. 08 do ID 160085221).

Assim, a melhor resolução é no sentido de determinar novo cálculo, com o pagamento retroativo desde a suspensão administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, a fim de:

1 –

determinar
seja realizado novo cálculo dos proventos do autor, no sentido de ser utilizada a média aritmética (R$ 2.125,96) como base da aplicação do fator de proporcionalidade e, somente após o referido cálculo, verificar-se a limitação ao teto da última remuneração percebida pelo servidor na ativa, operadas as atualizações pertinentes
;

2 –

condenar
o réu ao pagamento da diferença eventualmente operada entre o valor obtido e os proventos percebidos desde janeiro/2021,
com
juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo INPC,
a partir de cada inadimplemento (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023